Tribunal: TCU
Processo: 041.614/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2773/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.614/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Simone Evangelista Fonseca (XXX.959.796-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.